Tribunal: CARF
Processo: 15374.919864/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919864/2008-91
RESOLUÇÃO
1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que seja cumprida a diligência determinada no PA no 15374.919865/2008-36, a
fim de que ocorra o julgamento em conjunto das demandas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que deferiu em parte o pedido da
contribuinte, reconhecendo-lhe o direito creditório no valor de R$ 3.001.712,13.
2.
Contudo, através do pedido de compensação (PER/DCOMP no
10864.52125.130104.1.3.02-0499) cumulado com pedido de restituição (PER/DCOMP no
13455.09696.291206.1.2.02-5005), a contribuinte requereu o reconhecimento de crédito no
montante total de R$ 20.179.295,04, oriundo de suposto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001, composto por IRRF e estimativas com origem em saldo negativo relativo ao
ano-calendário de 2000.
Fl. 955
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919864/2008-91
2
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se do Despacho Decisório às fls.8 (rastreamento n° 790536160), de 09.09.2008, emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária — Derat/RJO, no qual se lê:

Ainda segundo o sobredito Despacho Decisório, a não homologação da compensação e o
indeferimento do pedido decorreram de divergência entre o saldo negativo de IRPJ informado na
DIPJ (R$ 6.349.652,15) e o informado no Per/Dcomp (R$ 20.179.295,04), senão vejamos (fls.8):

Irresignado, o interessado, preliminarmente, diz que a sua manifestação de Inconformidade deve ser
conhecida, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Alega, também, que:
a) a antiga Tele Sudeste Celular Participações S/A foi incorporada em 04.12.2005 pela Vivo
Participagões S/A, com sede em São Paulo, fato do qual esta Secretaria teria pleno
conhecimento, conquanto, conforme consulta ao CNPJ da incorporada, a informação é de
"Baixa por Incorporação", sendo que, em razão da baixa, "nem endereço consta vinculado";
b) é nula a citação por edital (que se deu após a "frustrada tentativa de intimação postal no
endereço da incorporada') porque foi, passados mais de dois anos da incoiporação, efetuada
em endereço diverso de seu domicilio, além de o edital não ter sido publicado na imprensa
oficial e ter sido afixado em local de dificil acesso.
No mérito, faz as seguintes alegações, textualmente:
a) a compensação em questão, bem como o pedido de restituição indeferido não podem
deixar de ser homologados, pois o simples erro de preenchimento não seria capaz de afastar o
direito creditório;
b) a despeito das divergências existentes entre o valor do crédito informado na DIPJ e o
referenciado na declaração de compensação, o valor do débito compensado é inferior a ambos. Ou
seja, o crédito é suficiente para a quitação integral do débito;
c) o Fisco não se aprofundou na análise do direito creditório, verificando sua certeza e
liquidez;
d) informou valor de saldo negativo superior ao constante da DIPJ, mas suficiente para a
quitação do débito compensado;
e) um erro material não poderia prevalecer sobre o direito ao crédito.
Pede a "procedência da presente Manifestação de Inconformidade, para que seja homologada a
compensação declarada e reconhecido o crédito pleiteado no pedido de restituição igualmente
indeferido".
Nesta Turma, foram acostadas, também, as consultas de fls.93/167.
[...]
Fl. 956
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919864/2008-91
3
4.
Assim sendo, o D.D. de fl. 16 não homologou a compensação e o indeferiu o pedido
restituição, vez que existiu divergência entre o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ (R$
6.349.652,15) e o constante no PER/DCOMP (R$ 20.179.295,04).
5.
Contudo, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente de fls. 20/32, a fim de reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 3.085.866,28, referente ao IRRF, assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
PERDCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A apresentação de Pedido de Restituição e de Declaração de Compensação previne a jurisdição e
prorroga a competência da autoridade que deles primeiro conhecer.
PERDCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Defere-se, em parte, a solicitação do interessado, até o montante do direito creditório reconhecido.
6.
Por fim, a DRJ/RJ concluiu que “(...) Quanto ao Imposto Mensal por Estimativa, tem-
se que todas as estimativas a pagar (janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto e novembro),
declaradas no ano-calendário de 2001 (fls.100/123), foram compensadas sem darf, diretamente
na contabilidade, de sorte que o interessado é o detentor das provas de tal compensação (...)”.
7.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 462/478 visando sua reforma, reiterando os mesmos argumentos trazidos na Manifestação
de Inconformidade, que, em suma, são os seguintes:
(i)
“(...) por mero erro formal a Recorrente preencheu equivocadamente o
PER/DCOMP n° 10864.52125.130104.1.3.02-0499 com o valor do crédito de
R$ 20.179.295,04, quando verdadeiramente seu crédito apurado era
efetivamente de R$ 6.349.652,15. Dessa forma, propugna a Recorrente pela
subsistência do crédito de R$ 6.349.652,15 (...)”; e,
(ii)
“DO DIREITO. DA COMPROVAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE IMPOSTO DE
RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA NO VALOR TOTAL DE R$
3.347.940,02”, vez que “(...) Além de levada ao conhecimento do fisco a
extinção das estimativas mensais por meio da DIPJ, ao contrário do afirmado
pela autoridade julgamento, a compensação das estimativas foi externada à
autoridade fiscal, como comprovam as DCTF do 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de
2001, transmitidas em 14.05.2001, 08.08.2001, 13.11.2001 e 08.02.2002,
respectivamente (doc. n° 05). (...)”, acrescentou que “(...) apenas, que por
mero erro formal de preenchimento, na DCTF referente ao primeiro trimestre
de 2001, os valores de fevereiro e março estão equivocadamente cumulados,
de modo que o valor informado em março computa as estimativas de janeiro,
fevereiro e março (...)”, aduziu ainda que “(...) Quanto A comprovação do
Saldo Negativo de DIPJ (ano-calendário 2000) utilizado para as compensações
informadas nas DCTF acima mencionadas, resta demonstrado em 3 (três) DIPJ
transmitidas pela empresa tendo em vista as operações de incorporação (PA
01.01.2000 a 27.10.2000) — doc. n°06 e cisão parcial (28.10.2000 a
30.11.2000) — doc. n°07, além da DIPJ regular (01.12.2000 a 31.12.2000) —
Fl. 957
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919864/2008-91
4
doc. n°08. Deve-se observar, ainda, as DCTF (doc. n° 09), informes de
rendimentos (doc. n° 10) e DARF (doc. n° 11). (...)”, e conclui afirmando que
“(...) Os valores apurados em janeiro/2000 (R$ 1.490.121,94), fevereiro/2000
(R$ 1.383.613,44) e março/2000 (R$ 1.700.281,25) foram compensados com
créditos de Saldo Negativo do ano-calendário 1999. Assim, ante os valores
apurados, resta clara a existência de crédito no montante de R$ 22.727.826,21
(R$ 13.968.004,25 + 8.759.821,96 - 0 valor apurado em 01.12.2000 a
31.12.2000 no montante de R$ 1.376.517,18 foi quitado via DARF — doc. n°
11, cit.) suficiente para a compensação das estimativas mensais de IRPJ as
quais totalizaram R$ 3.347.940,02 (...)”.
8.
No dia 10/04/2014 foi proferida a Resolução no 1402-000.250 de fls. 879/882, por
esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, da lavra do
Conselheiro FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO, determinando o sobrestamento do feito “(...)
até que seja proferida nova decisão no processo 15374.919865/200836, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado (...)” – v. cf. fl. 879.
9.
Do voto do Relator extrai-se os seguintes excertos:
[...] A controvérsia diz respeito ao reconhecimento de créditos referentes a estimativas do ano-
calendário de 2001, cujo adimplemento se deu mediante compensação com suposto saldo
negativo formado no ano-calendário de 2000.
O processo relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2000 encontra-se ainda em litígio, mais
precisamente no bojo dos autos no 15374.919865/2008-36.
Nesta mesma sessão tal processo foi levado a julgamento (acórdão no 1402-001.649), decidindo este
Colegiado, por unanimidade de votos, “anular o processo desde o despacho decisório prolatado pela
Unidade Local da RFB para que nova decisão seja proferida com análise das DIPJs apresentadas,
retomando-se a partir daí o rito processual”.
Desse modo, para concluir-se sobre a correição, ou não, das estimativas cujo crédito ora se pleiteia,
necessário se faz aguardar a decisão no processo 15374.919865/2008-36.
Isso posto, voto por sobrestar os presentes autos até que sobrevenha decisão nos autos no
15374.919865/2008-36 a respeito do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2000,
origem do crédito utilizado para quitação das estimativas mensais que compõem o saldo negativo
do ano-calendário de 2001, objeto da presente lide.
Em caso de não reconhecimento do crédito, ou reconhecimento parcial no processo no
15374.919865/2008-36, havendo interposição de recurso voluntário, os autos deverão ser
encaminhados para julgamento conjunto com este processo.
[...]

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Fl. 958
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919864/2008-91
5
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme Resolução no 1402-000.250 de fls. 879/882, razão pela qual dele
conheço.
11.
Cuidam-se os autos de pedido de compensação (PER/DCOMP no
10864.52125.130104.1.3.02-0499) cumulado com pedido de restituição (PER/DCOMP no
13455.09696.291206.1.2.02-5005), onde fora requerido o reconhecimento de crédito no
montante total de R$ 20.179.295,04, oriundo de suposto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001, composto por IRRF e estimativas com origem em saldo negativo relativo ao
ano-calendário de 2000.
12.
Porém, o D.D. de fl. 16 não homologou a compensação e o indeferiu o pedido
restituição, vez que teria ocorrido divergência entre o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ
(R$ 6.349.652,15) e o constante no PER/DCOMP (R$ 20.179.295,04).
13.
A Recorrente esclareceu em seu R.V. que “(...) por mero erro formal a Recorrente
preencheu equivocadamente o PER/DCOMP n° 10864.52125.130104.1.3.02-0499 com o valor do
crédito de R$ 20.179.295,04, quando verdadeiramente seu crédito apurado era efetivamente de
R$ 6.349.652,15. Dessa forma, propugna a Recorrente pela subsistência do crédito de R$
6.349.652,15 (...)” – v. cf. 466.
14.
Já o acórdão recorrido, reconheceu que a contribuinte teria direito ao crédito de
saldo negativo no montante de R$ 3.085.866,28, referente à IRRF, tendo em vista a comprovação
das retenções.
15.
Ocorre que negou o direito da Recorrente “(...) Quanto ao Imposto Mensal por
Estimativa, tem-se que todas as estimativas a pagar (janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto
e novembro), declaradas no ano-calendário de 2001 (fls.100/123), foram compensadas sem darf,
diretamente na contabilidade, de sorte que o interessado é o detentor das provas de tal
compensação (...)”.
16.
Assim sendo, a controvérsia dos autos cinge-se aos crédito referentes às estimativas
do ano-calendário de 2001, cujo adimplemento ocorreu por compensação com suposto saldo
negativo do ano-calendário de 2000.
17.
Contudo, o suposto saldo negativo do ano-calendário de 2000 encontra-se em
discussão nos autos do PA no 15374.919865/2008-36, tendo sido determinada a conversão do
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.866, datada de 10/12/2024.
18.
Se não bastasse, no PA no 15374.902764/2010-41, onde se discute direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a contribuinte também busca
compensar as estimativas mensais de 2002 com o suposto saldo negativo do ano-calendário de
2000, que por sua vez é composto por estimativas compensadas com saldo negativo do ano-
calendário de 1999.
19.
Desta forma, para concluir-se se existe ou não saldo negativo do ano-calendário de
2000 passível de utilização, se faz necessário o retorno da diligência determinada nos autos do PA
no 15374.919865/2008-36.
20.
Portanto, entendo que o presente feito deve ser sobrestado, até que os autos do PA
no 15374.919865/2008-36 retorne da diligência, indicando qual o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 e quanto já fora utilizado, no período compreendido entre 31/12/2000 e
Fl. 959
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.865 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919864/2008-91
6
29/12/2005, vez que também é a origem do crédito utilizado para quitação das estimativas
mensais que compõem o saldo negativo do ano-calendário de 2001, objeto da presente demanda.
21.
Com o retorno da diligência no PA no 15374.919865/2008-36, o presente feito deve
ser novamente encaminhado a este Relator para julgamento em conjunto.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
SOBRESTAR o julgamento do presente feito, até que retorne da diligência o PA no
15374.919865/2008-36, a fim de que ocorra o julgamento em conjunto das demandas.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 960
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11236.H6CS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 11/02/2025 08:47:50 por Paulo Mateus Ciccone.
Documento assinado digitalmente em 11/02/2025 08:47:50 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 26/01/2025 00:11:07 por ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 01/04/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP01.0425.11236.H6CS
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E60A9C65E62FC5432395D493B6B65483BEE7BE511A2956CF6C81F7376297784E
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15374.919864/2008-91. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.